Tribunal: STF
Processo: HC 210311
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A HONRA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NEGAR A ORDEM.
I. CASO EM EXAME
 1.	Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu habeas corpus para trancar ação penal movida contra advogada acusada de caluniar magistrado em petição. A paciente teria afirmado que havia “altíssimos indícios” de que o juiz estaria “exercendo advocacia administrativa em prol de terceira pessoa” e manipulando o processo. Sustentava-se que tal afirmação configuraria exercício regular da profissão. O pedido visava ao trancamento da ação penal por ausência de dolo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
 1.	Há duas questões em discussão: (i) determinar se a conduta da paciente revela indícios suficientes de prática do crime de calúnia para justificar o prosseguimento da ação penal; (ii) avaliar se o habeas corpus é meio processual idôneo para a análise da ausência de dolo, justificando o trancamento antecipado da persecução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
 1.	O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, cabível apenas quando evidente, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou a presença de causa extintiva da punibilidade.
 2.	A análise da existência ou não de dolo específico na conduta da paciente exige instrução probatória, especialmente quanto ao elemento subjetivo do tipo penal, não sendo possível sua aferição sumária pela via do habeas corpus.
 3.	As expressões utilizadas pela paciente configuram, em tese, indícios de crime contra a honra, não sendo possível, na fase atual, afastar de modo definitivo a intenção de caluniar.
 4.	Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça afastam o uso de habeas corpus para exame probatório voltado à aferição de dolo, reforçando a necessidade de preservação da competência do juízo natural.
IV. DISPOSITIVO E TESE
 1.	Recurso provido.
Tese de julgamento:
 1.	O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando evidente, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de autoria ou a presença de causa extintiva da punibilidade.
 2.	A aferição da existência de dolo específico na prática de crime contra a honra demanda instrução probatória, sendo incabível sua análise pela via do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 201/67, art. 1º, XIII.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 152.065 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 07.08.2018, DJe 05.09.2018; STF, RHC 117.074/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 24.10.2013; STF, RHC 115.044, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25.03.2014, DJe 10.04.2014.